Tribunal: CARF
Processo: 10880.932064/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932064/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.424 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. ESTIMATIVA. CONFUSÃO.
SALDO NEGATIVO. ERRO SANÁVEL.
Crédito proveniente de pagamento indevido a título de estimativa não se
confunde com crédito proveniente de saldo negativo, contudo, havendo
equívoco por parte do contribuinte na DCOMP, quanto à origem do referido
crédito, e sendo este claro para os julgadores, tal erro não se constitui como
impedimento para o reconhecimento do crédito pleiteado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSÁVEL QUANDO NÃO PUDER SER
FEITA. OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de DCTF, para fins de compensação, torna-se dispensável quando
não puder ser feita, podendo o crédito ser comprovado de outras formas.
COMPENSAÇÃO. IRPJ INCIDENTE NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Havendo a comprovação de pagamento de IRPJ incidente no exterior, nos
termos do art. 26, § 2° da Lei 9.249/95, então a compensação indicada no
referido artigo pode ser feita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário de forma a reconhecer
o direito creditório em favor da Contribuinte e homologar as compensações vinculadas até o
limite do crédito ora reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.423, de 16 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.932063/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932064/2013-90
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório da Manifestante,
mantendo, assim, a não homologação da compensação pretendida.
I.
PER/DCOMP e DRJ
2.
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ.

A interessada acima qualificada formalizou pedido de
compensação,
PER/DCOMP
36316.66790.300511.1.3.04-6486,
relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo
do(a) IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
pago por estimativa, referente ao período de apuração de 31/12/2010,
com débitos declarados. O crédito informado, no valor original na data
de transmissão de R$ 29.276,26, seria decorrente de pagamento
indevido.
Por meio do Despacho Decisório, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que:
- Preliminarmente, cabe mencionar que o Despacho Decisório
combatido encontra-se eivado de nulidade em razão da
superficialidade da busca de informações necessárias para sua
adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material. Não
ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização procedeu
a quaisquer diligências para apurar acerca da existência, ou não, do
crédito pleiteado. Isto é, não houve nenhuma investigação fiscal.
Jamais poderia a Autoridade Administrativa, baseando-se apenas no
que consta nos sistemas eletrônicos da RFB, desconsiderar o direito
creditório detido pela Requerente sem o levantamento e exame
completo de toda a sua documentação contábil e fiscal.
- No entanto, em nenhum momento, foi a Requerente intimada a
comprovar a existência e validade do crédito oriundo de pagamento
indevido de estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Em outras palavras, não lhe foi dada
oportunidade para prestar esclarecimentos, a fim de se evitar a não
homologação da compensação.
- Dessa forma, tendo em vista que não houve o empenho
necessário na busca da verdade material por parte da Fiscalização no
que se refere à verificação do direito creditório da Requerente, o que
fez com que o processo investigatório fosse superficial, deve essa C.
Turma de Julgamento determinar a nulidade do Despacho Decisório.
DO MÉRITO
- A Requerente transmitiu à RFB a DCTF, referente ao mês de
dezembro de 2010, na qual informou débito de estimativa mensal de
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) no
valor de R$ 74.115,18.
- Entretanto, ao final do exercício, quando da apuração do
imposto a pagar, a Requerente adicionou ao resultado os lucros
auferidos no exterior, no montante de R$ 4.969.869,36 e deduziu o
imposto recolhido no exterior, no valor de R$ 1.154.407,66, o que
resultou na ausência de IRPJ a pagar.
- Os lucros auferidos no exterior podem ser confirmados, ainda,
pela análise do Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR"), relativo
ao ano-calendário 2010. Ademais, a Requerente traz aos autos
balancete consolidado de sociedade ligada localizada em Cuba, donde
decorrem os lucros auferidos no exterior, no valor total de R$
4.969.869,36. A receita (R$ 55.212.500,26), os custos e despesas (R$
38.588.734,98), as adições (R$ 26.580,10), exceto lucros no exterior,
e as exclusões (R$ 16.253.240,83), por sua vez, estão demonstrados
igualmente no balancete consolidado da Requerente, bem como na
memória de cálculo da apuração do lucro real no ano-calendário de
2010.
- Como demonstrado, tal pagamento no valor de R$ 31.114,80 é
indevido, vez que se refere a débito de estimativa mensal de
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), que,
após a apuração do imposto de renda ao final do ano-calendário, com
o cômputo do imposto recolhido no exterior, tornou-se indevido, em
razão da inexistência de tributo a recolher no período.
- Ante o exposto, é de rigor o reconhecimento do direito
creditório no valor de R$ 31.114,80, a fim de que seja declarada a
insubsistência do Despacho Decisório e homologada a compensação
efetuada.

3.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o órgão julgador decidiu que a conduta do agente fiscal foi adequada, pois analisou a
declaração e a documentação e confrontou-as com os dados do sistema da Receita. Em sendo
negativa a constatação de crédito em favor da Contribuinte, informou-a. Portanto, não haveria
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

preterição no direito de defesa, nem irregularidades, incorreções ou omissões. Quanto ao mérito,
a DRJ decidiu que o Despacho Decisório deveria ser mantido por dois motivos. O primeiro foi
que o DARF foi “integralmente alocado a débito informado pela própria contribuinte em sua
DCTF, não retificada para correção dos erros alegados”. O segundo foi de que, mesmo que
fossem considerados erros de preenchimento, não houve comprovação do recolhimento do
imposto pago no exterior, “mediante documentação exigida pela legislação.”. Assim, não haveria
certeza e liquidez quanto ao crédito alegado pela Requerente.

II. Recurso Voluntário
4.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: Preliminarmente, a) houve ferimento ao Princípio da
Verdade Material, pois a autoridade fiscal não teria buscado a verdade dos fatos. O agente fiscal
não teria realizado nenhuma investigação além da análise das declarações do contribuinte; b)
para que houvesse a negativa do direito creditório deveria o fisco “comprovar plenamente, por
meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos da Recorrente na sua apuração”; c)
deve haver a nulidade do Despacho Decisório, para que os autos retornem à unidade de origem,
onde deve ser feita a regular instrução probatória, de forma a comprovar a existência do crédito;
Mérito, d) a Contribuinte adotou em 2010 a apuração do imposto sobre a renda na forma do
lucro real anual, com antecipações mensais. Os lucros do exterior teriam sido provenientes de
suas atividades em Cuba; e) a não retificação da DCTF não elide a regularidade da compensação
apresentada pela Recorrente. Cita o parecer normativo COSIT n° 2/2015. Ao final requer seja o
Recurso recebido e dado o total provimento a ele, de forma que seja reconhecido o direito ao
crédito.
5.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

III. Tempestividade e admissibilidade
7.
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação
da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

8.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV.
Infração ao Princípio da Verdade Material
9.
A Recorrente alega que a autoridade fiscal, ao perceber que o sistema teria
mostrado a inexistência de crédito, deveria ter ido além na análise das declarações da
Contribuinte, para que, de forma inequívoca, pudesse comprovar que não existia direito
ao crédito. A ausência de tais procedimentos teria caracterizado infração ao princípio da
verdade material.
10.
Entende-se que o argumento da Recorrente não procede. Não há previsão legal
de que a Autoridade Fiscal deva esgotar todos os meios de comprovação da existência
de crédito pleiteado em compensação. A constatação de que as alegações do
contribuinte não condizem com o seu direito são suficientes para se proceder a não
homologação nos termos feitos. Também não houve infração à Verdade Material, pois
não há de se confundir Verdade Material com ônus da prova.
11.
A sistemática prevista pelo art. 74 da Lei 9.430/96 se constitui com a
apresentação de declaração de compensação por parte do contribuinte. No pedido, deve
o requerente informar o valor, a origem e demais informações necessárias à constatação
e confirmação dos créditos que servirão para compensar os débitos. Caso haja algum
equívoco por parte do requerente, que impeça a homologação da compensação, não tem
o agente fiscal a responsabilidade de proceder a diligências de forma a tentar encontrar
o crédito em favor do contribuinte. Deve sim, a autoridade fiscal informar ao requerente
que o pedido não foi homologado e o motivo. A partir disto cumpre ao pleiteante
identificar qual teria sido o eventual equívoco, seu ou da autoridade, cabendo ao
contribuinte ainda demonstrar os motivos que justificariam a reforma do despacho. No
presente caso foi isto que aconteceu, a Requerente apresentou declaração de
compensação, sobre a qual a autoridade entendeu haver empecilho para efetivar a
homologação e a negou. A Recorrente apresentou Manifestação de Conformidade para
comprovar o seu direito ao crédito. Assim, não se vislumbra qualquer infração ao
Princípio da Verdade Material, devendo o argumento da Recorrente ser negado.

MÉRITO
V.
Origem do crédito
12.
Uma questão que se coloca em relação ao crédito em discussão no presente
processo é identificar a sua origem. A Contribuinte alega, inicialmente, que o crédito
seria proveniente do pagamento de estimativa mensal de IRPJ, referente ao mês de
dezembro de 2010. Entretanto, no mesmo parágrafo, a Recorrente afirma que o valor
somente foi constatado com o cômputo do imposto recolhido no exterior, após a
apuração do imposto.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

13.
Do exposto, observa-se que não se trata de pagamento a maior de estimativa,
mas sim de crédito de saldo negativo, o que constitui origem diversa da alegada pela
Contribuinte. Apesar de serem identificados em momentos diferentes, pois o direito à
devolução a estimativa passa a existir, em regra, em momento anterior ao direito
creditório do saldo negativo, não se vislumbra que a indicação de crédito como sendo de
estimativa no lugar de saldo negativo possa inviabilizar o pedido de compensação. Isto
porque a correção da origem do crédito poderia ser feita por meio de retificadora e ainda
porque a conjectura que forma o alegado crédito não foi alterado, ou seja, os créditos e
débitos da apuração anual. Também com fundamento na Súmula 145 do CARF, cuja
redação é a seguinte: A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser
promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.

VI.
Necessidade da retificação da DCTF
14.
Uma questão que se coloca sobre o tema é a necessidade de retificação de DCTF
como requisito para a realização da compensação. Tal análise é importante, uma vez
que a Recorrente afirmou que não fez a retificação da citada declaração, mas que esta
não seria requisito essencial para a manutenção do direito. Alegou ainda que, mesmo
que tentasse efetuar, não seria possível, por ter passado o prazo previsto em IN da
Receita. Cita o Parecer Normativo n° 2/2015 COSIT. A análise da necessidade também
importa, pois foi um dos motivos do indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
15.
Este Relator tem entendido que a retificação da DCTF, apesar de se tratar de
formalidade, mostra grande significância para o exercício do direito e no mais das vezes
deve ser feita, pois confere segurança e transparência à compensação, além de auxiliar a
demonstrar a certeza e liquidez exigida nos termos do art. 170 do CTN. É, no entanto,
para se reconhecer que a retificação da DCTF não é indispensável para a comprovação
do crédito objeto de compensação, que pode ser demonstrado de por meio de outras
provas. Mas entende-se que isto deve acontecer quando a retificadora não puder ser
apresentada, acompanhando os termos do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de
agosto de 2015.

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.

16.
No caso em questão, observa-se que a DCTF faz referência ao ano-calendário de
2010, ano que trata dos cômputos que teriam gerado o crédito. Levando em
consideração o art. 9°, § 5° da IN n° 1.110/10, em vigor à época, e depois o art. 9°, § 5°
da IN n° 1.599/15, cujos textos são transcritos abaixo, constata-se que a retificação da
DCTF poderia ter sido feita no máximo até 01/01/16.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele ao qual se refere a declaração.

17.
Tendo em vista que a DRJ julgou o caso em 30 de novembro de 2017,
entendendo ser indispensável a retificação da DCTF, não seria mais possível à
Contribuinte fazê-la. Assim, entende-se que neste caso, em vista da impossibilidade de
fazer a citada retificação, não pode esta ser reconhecida como óbice para o exercício do
direito. O mesmo pensamento se aplica à DIPJ.

VII. Comprovação do valor pago no exterior
18.
Outro motivo que justificou a improcedência da MI da Contribuinte foi de que
esta não teria comprovado o recolhimento do imposto pago no exterior. A Recorrente
junta documentação e afirma que esta comprovaria os pagamentos.
19.
O art. 26, § 2° da Lei 9.249/95 dispõe que “Para fins de compensação, o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto.”. Ainda que estes documentos tenha sido apresentados apenas
no Recurso Voluntário, pois não haviam sido produzidos antes, conforme se observa
das datas dos registros de fl. 246, e que eles não tenham sido traduzidos do espanhol
para o português, o que foi feito no contrato de fls. 278-302 (tradução juramentada às
fls. 267-277), com base no Princípio da Verdade Material e pela possibilidade da
compreensão dos documentos emitidos pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba
(fls. 245-246 e 260-261), fazendo referência expressa aos comprovantes de
recolhimento de tributos naquele país (fls. 247-248 e 262-265), entende-se que houve
comprovação do crédito pleiteado nos termos da lei, de forma que deve ser reconhecido
tal direito em favor da Contribuinte.
20.
É de se ressaltar que, de acordo com o dispositivo legal acima citado, há os
reconhecimentos da Embaixada Brasileira no país, como se colaciona abaixo a cópia
dos registtros de fls. 246 e 261.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

21.
Além disto, é para ser citada a Solução de Consulta COSIT n° 185, de 11 de
outubro de 2018, que possui a seguinte Ementa.

Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de
documento oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do
país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica
dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da
incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.

22.
Às fls. 251-258, a Recorrente juntou cópia da publicação oficial da “LEY
NUMERO 77” da República de Cuba, a qual contém em seus artigos 38 e 39 (fls. 256-
257) a previsão de pagamento de imposto nos termos da Solução de Consulta acima
citada. Assim, haveria cumprimento dos requisitos também neste sentido.
23.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório em favor
da Contribuinte no valor de R$ 44.838,92 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2010.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.424 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932064/2013-90

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário de forma a reconhecer o direito
creditório em favor da Contribuinte e homologar as compensações vinculadas até o limite do
crédito ora reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital